Tribunal: TJDFT
Processo: 0719859-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA OMISSÃO ESTATAL NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELOS DISPÊNDIOS REALIZADOS EM HOSPITAL PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da parte autora/recorrente.

2. Trata-se de recurso ajuizado pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

3. Nas razões recursais, a parte autora alega que a rede pública não disponibiliza o exame de Ultrassonografia da Bolsa Testicular com DOPPLER e Ultrassonografia da Próstata Abdominal. Afirma a inexistência de disponibilização de atestado de negativa de atendimento pela rede pública. Requer o ressarcimento dos valores dispendidos com a realização dos referidos exames na rede privada, quantia de R$ R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido monetariamente.

4. No caso dos autos, restou devidamente comprovada a solicitação dos exames em contexto por médico da rede pública na data de 19/03/2019 (ID 13782750 – Pág. 7).

5. Verifica-se, ainda, que o autor realizou os referidos exames médicos na rede privada de saúde na data de 13/04/2019 (ID 13782750 - Pág. 15)

6. Contudo, conforme os ditames do inciso I do artigo 373 do CPC, caberia ao autor a comprovação da efetiva tentativa de realização dos exames de Ultrassonografia da Bolsa Testicular com DOPPLER e Ultrassonografia da Próstata Abdominal na rede pública, situação não verificada na hipótese.

7. Ademais, não restou demonstrada a demora desarrazoada da administração pública para fornecer exames médicos.

8. Precedentes: 1. Acórdão 1221254, 07366078720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; 2. Acórdão n.1090698, 00229038120158070018, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no PJe: 24/04/2018.

9. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas, o qual se encontra suspenso tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões (Lei n.o 9099/95, Art. 55).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.